Tribunal: TJDFT
Processo: 0753008-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E DO GUARÁ. REDIMENSIONAMENTO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 958/2018. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. A Lei Complementar 958/2018 modificou a composição geográfica das regiões administrativas do Distrito Federal, oportunidade na qual o SIA foi subdividido para que a área a SUL da EPTG e a OESTE da EPIA – onde estão localizados o Park Shopping e o Park Sul -, fosse absorvida pela RA X – Guará.
2. O Eg. TJDFT, em consonância com as deliberações do GDF, promoveu a adequação dos limites das circunscrições para equivaler aos novos limites da RA X - Guará, que passou a incorporar o antigo Setor de Garagem e Concessionárias de Veículos (SGCV/SIA), que teve nomenclatura atualizada para Setor Residencial Industria e Abastecimento – SRIA/GUARÁ.
3. A competência deve ser fixada ao Juízo do Guará por duplo fundamento, uma vez que se trata do domicílio da guardiã do menor (artigo 53, I do CPC), bem como foi lá distribuída a primeira das duas ações que tramitam conjuntamente (artigo 59 do CPC).
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.